Tribunal: TJES
Processo: 5001014-66.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-66.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO WINGLER DO NASCIMENTO
RECORRIDO: REINALDO ZECCHINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN ACERCA DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor alega ter vendido ao requerido uma motocicleta, marca Honda e modelo CG 125 FAN, ano 2007, placa MRF6688, mas este não efetuou a transferência do bem perante o DETRAN/ES. Relata que a pontuação e débitos relativos às multas estão sendo indevidamente atribuídos a si e motivaram a cassação de sua CNH. Requer a condenação do requerido na obrigação de realizar a transferência do veículo para o seu nome, bem como seja expedido ofício ao DETRAN para que suspenda a cassação de sua CNH e desvincule de seu nome os débitos relativos à motocicleta.

2.
O juízo de origem julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, para: “
a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre a motocicleta HONDA, modelo CG 125 FAN, placa MRF6688, a partir da data da comunicação de venda junto ao DETRAN (10/04/2023), e, via de consequência, a exigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo, à exceção do IPVA, bem como as respectivas autuações por infração de trânsito, todos até a mencionada data; b) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade da motocicleta HONDA, modelo CG 125 FAN, placa MRF6688 para o seu nome ou de quem legalmente o detenha, regularizando a situação perante o Órgão de Trânsito, bem como responsabilizando-o pelo débitos de IPVA, e solidariamente pelos demais débitos relacionados ao veículo (multas, licenciamento, etc.) e pontuações gerados após a data da alienação (14/02/2015) e até a efetiva regularização. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação a contar do trânsito em julgado desta sentença, sem prejuízo da expedição de ofício ao DETRAN/ES para que promova a transferência da motocicleta para o nome de REINALDO ZECCHINI, caso este não o faça no prazo e não indique terceiro adquirente com a devida comprovação da cadeia dominial
”. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja dado integral provimento aos seus pedidos iniciais. Em contrarrazões, o requerido pleiteia pela manutenção da sentença.

3.
A sentença recorrida merece ser mantida. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferência de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, § 1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

4.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

5.
No caso dos autos, constata-se que a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito foi feita quase 8 anos após a tradição do bem, confirmando a desídia do comprador e vendedor (autor) em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos art. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se por irretocável o ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade solidária do comprador e vendedor, ora autor, pelas multas e demais encargos (à exceção do IPVA) após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Acerto do ato sentencial no que ao tópico.

6.
O posicionamento do STJ acerca do tema foi adequadamente observado, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)